Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos, em caráter solidário, a pagarem ao autor a quantia de R$ 10.350,00 (dez mil trezentos e cinquenta reais), bem como para condenar a requerida TAIZA MILENA DA SILVA TORRES a pagar ao requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei 9.099/95). No caso, a recorrente TAIZA MILENA DA SILVA TORRES MARTINS não juntou aos autos o comprovante do recolhimento das custas e, devidamente intimada, não demonstrou a condição de hipossuficiente. Recurso interposto pela recorrente TAIZA MILENA DA SILVA TORRES MARTINS não conhecido em razão da deserção.

3. Recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A próprio e tempestivo (ID 38339543). Custas e preparo recolhidos (IDs 38339547 e 38339548). Contrarrazões apresentadas (ID 38339568).

4. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.

5. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

6. Não verifico interesse recursal na impugnação à gratuidade de justiça pelo réu, tendo em vista a ausência de recurso pela parte autora. Preliminar não conhecida.

7. Alega o recorrente existir no caso culpa exclusiva do consumidor, já que divulga amplamente diversos tipos de golpe em seus endereços eletrônicos oficiais e redes sociais. Afirma, ainda, que constatada a fraude, resta evidenciado evento inevitável e imprevisível, o que excluiria a responsabilidade do fornecedor, ante a ausência de conduta ilegal ou falha na prestação dos serviços. Com base nestes fundamentos, pleiteia a reforma da decisão de origem.

8. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do requerido, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.

9. No caso, não resta configurada a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, uma vez que os fraudadores possuíam os dados bancários da consumidora no momento da abordagem e utilizavam número da central de atendimento do recorrente, o que demonstra falha nas medidas de segurança adotadas pela instituição financeira.

10. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.

11. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes, resta caracterizado o fortuito interno com a ocorrência da fraude, de evidente responsabilidade do fornecedor, mostrando-se adequada a sentença.

12. Recurso interposto por TAIZA MILENA DA SILVA TORRES MARTINS não conhecido.

13. RECURSO interposto pelo Banco do Brasil S/A CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

14. Condeno ambos os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.